Tribunal: TCU
Processo: 003.588/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de recebimento indevido de valores a título de pensão militar por morte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo 72o Batalhão de Infantaria Motorizado, em desfavor da Sra. Alina Elblaus da Silva, em razão do recebimento indevido, entre janeiro de 2019 e janeiro de 2021, de valores a título de pensão militar por morte do instituidor, Sr. Albino Lopes da Silva, falecido em 28/11/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas da Sra. Alina Elblaus da Silva, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos relacionados à Sra. Alina Elblaus da Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2019 6.334,33 4/2/2019 10.288,75 4/3/2019 10.294,77 2/4/2019 10.294,77 3/5/2019 10.959,23 4/6/2019 12.976,26 2/7/2019 17.771,72 2/8/2019 10.965,67 3/9/2019 10.965,67 2/10/2019 10.905,45 4/11/2019 10.965,67 3/12/2019 11.968,47 3/1/2020 9.210,41 4/2/2020 9.180,53 3/3/2020 9.106,08 2/4/2020 8.758,02 5/5/2020 8.372,77 2/6/2020 8.372,77 2/7/2020 13.970,04 4/8/2020 8.642,01 2/9/2020 8.642,01 2/10/2020 8.642,01 4/11/2020 8.642,01 2/12/2020 16.251,60 5/1/2021 10.207,02 9.2. aplicar à Sra. Alina Elblaus da Silva, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao 72o Batalhão de Infantaria Motorizado e à responsável.